Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-38.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-38.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 038.863.514-24 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que, em ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. à devolução simples do valor cobrado a título de "registro de contrato", no montante de R$ 316,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. O Apelante requer a reforma da sentença para declarar a ilegalidade de cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios, capitalização de juros e cobranças acessórias, pleiteando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder a média de mercado;

(ii) estabelecer se a capitalização de juros praticada no contrato é ilícita;

(iii) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira;

(iv) determinar a validade da cobrança da tarifa de registro do contrato e a forma de sua devolução.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,29% a.m. e 31,19% a.a.) encontra-se dentro da faixa praticada pelo mercado para operações da mesma espécie, conforme dados do Banco Central, não ultrapassando o limite de 50% acima da taxa média, razão pela qual não se configura abusividade.

4. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas no 539 e 541 do STJ e Temas no 246 e 247 do STJ. No caso, o contrato prevê expressamente a capitalização mensal e apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, configurando pactuação válida.

5. A tarifa de avaliação do bem é válida quando o serviço for efetivamente prestado, conforme Tema no 958 do STJ. No caso, há comprovação da prestação do serviço por meio de documento nos autos, afastando-se a alegação de abusividade.

6. A contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada, pois não há prova de que tenha sido imposta pelo banco como condição para o financiamento, nos termos do Tema no 972 do STJ. O contrato especifica o valor e a finalidade do seguro, demonstrando a livre adesão do consumidor.

7. A cobrança da tarifa de registro do contrato é abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema no 958. Contudo, a devolução em dobro somente é cabível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se verifica no caso, sendo correta a restituição simples do valor.

8. A alegação de que a utilização da Tabela
Price
implica necessariamente em capitalização diária de juros não se sustenta, pois a jurisprudência do STJ reconhece a legalidade desse sistema de amortização quando pactuado entre as partes, não configurando, por si só, prática abusiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios contratada não é abusiva quando se encontra dentro dos parâmetros médios do mercado e não supera em 50% a taxa divulgada pelo Banco Central.

2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

3. A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.

4. A contratação de seguro de proteção financeira não caracteriza venda casada na ausência de prova de imposição pelo banco.

5. A cobrança da tarifa de registro do contrato é abusiva se não houver comprovação da efetiva prestação do serviço, cabendo a devolução simples do valor pago, salvo demonstração de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 39, I, 42, parágrafo único, 46 e 52, II; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema no 27/STJ); STJ, REsp no 973.827/RS e REsp no 1.003.530/RS, Segunda Seção, j. 24.09.2008 (Temas no 246 e no 247/STJ); STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.06.2017 (Tema no 958/STJ); STJ, REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.11.2017 (Tema no 972/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
para condená-la na devolução, de forma simples, do valor cobrado a título de "
registro de contrato
", no montante de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (
vide
ID. 272243915).

Por suas razões recursais de ID. 272243917, o Apelante alega, em síntese, que:
a)
os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira são abusivos por excederem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central;
b)
houve capitalização diária de juros sem previsão expressa no contrato, prática que não foi devidamente informada ou esclarecida ao consumidor;
c)
foram cobradas indevidamente tarifas administrativas como tarifa de avaliação do bem (R$ 550,00) e seguro (R$ 798,00), caracterizando venda casada;
d)
a capitalização de juros decorre da utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização, o que não foi devidamente informado ao consumidor;
e)
a Medida Provisória 1.963/2000 (atual MP 2.170-36/2001) é inconstitucional.

A vista dessas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a
ilegalidade das cláusulas contratuais questiona
das e determinando a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Em Contrarrazões de ID. 272243919, a Parte Apelada requer,
preliminarmente
, o
não conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade e, no
mérito
, pugna pelo
não provimento do recurso
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparado (ID. 272906854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em preliminar, a Parte Apelada requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010, III do CPC, uma vez que o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que,
embora o Apelante reitere substancialmente a argumentação expendida na petição inicial
, ele combate os fundamentos adotados pela sentença recorrida, notadamente em relação à validade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas bancárias,
estabelecendo o necessário cotejo analítico entre os fundamentos da sentença e as teses por ele defendidas
.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a Parte Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Assim,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e adentrando no mérito recursal, extrai-se do feito que a pretensão recursal cinge na reforma integral da sentença de primeiro grau, com julgamento de procedência da ação para declarar a nulidade de cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, cobrança de juros remuneratórios e despesas acessórias como tarifas e seguro.

Sem maiores delongas,
tenho não assistir razão ao Apelante
, pelas razões a seguir expendidas.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Apelante sustenta sua abusividade, alegando que excedem a taxa média de mercado praticada à época da contratação.

Na espécie, resta incontroversa, conforme a documentação acostada aos autos, que no contrato objeto da lide foi pactuada a taxa de juros de 2,29% ao mês e 31,19% ao ano.

A propósito, de acordo com os dados do Banco Central do Brasil, no mês de outubro de 2021, período da contratação no caso concreto, a taxa média praticada pelo mercado para financiamento de veículos oscilou entre 1,06% a.m. a 3,44% a.m., como bem constou na sentença recorrida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada através do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 27/STJ
), firmou o entendimento de que "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
" e que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
" (
ex vi
STJ. REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4. Relator Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção. Data de Julgamento: 22/10/2008, Data de Publicação: DJe 10/03/2009; destaquei).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ vem reconhecendo a abusividade das taxas de juros apenas quando superarem em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo tipo de operação financeira.

No caso em análise, constata-se que os juros remuneratórios contratados (2,29% a.m. e 31,19% a.a.) enquadram-se dentro do intervalo praticado no mercado para operações da mesma espécie, não ultrapassando o limite de 50% acima da taxa média, o que afasta a alegação de abusividade.

Deste modo, não havendo demonstração cabal de abusividade dos juros remuneratórios contratados,
impõe-se a manutenção da sentença no ponto
.

No que tange à
capitalização de juros
em periodicidade inferior a um ano, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, através das Súmulas n. 539 e n. 541, no sentido de que:

"Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada."

"Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Não bastasse isso, é certo que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(
Tema n. 246/STJ
).

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(
Tema n. 247/STJ
).

No caso em exame, denota-se que
o contrato foi celebrado em 05/10/2021
, ou seja, após a edição da MP n. 2.170-36/2001, e que há previsão expressa da capitalização de juros, conforme se depreende da cláusula contratual transcrita na sentença:

"Os encargos remuneratórios, assim consideradas as obrigações acessórias da dívida, são aqueles indicados no Quadro Resumo – VI – 1 – Encargos Remuneratórios (juros da operação), sendo a Taxa de Juros Efetiva Anual obtida aplicando-se a regra de capitalização mensal dos juros convencionados livremente pelas partes, considerado o período de 12 (doze) meses. O demonstrativo da composição de cálculo da taxa de juros efetiva da operação está demonstrado na forma do Anexo I."
(
Cf.
ID. 272243915 - pág. 8).

Ademais, constata-se que a taxa de juros anual contratada (31,19%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,29% x 12 = 27,48%), o que, segundo o
Tema n. 247/STJ
, já é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal.

Quanto à alegação de que a capitalização seria diária e não mensal, observo que não há nos autos comprovação de que o banco esteja aplicando capitalização diária, ônus que incumbia ao Autor/Apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O fato de a taxa anual superar o duodécuplo da mensal apenas confirma a existência de capitalização em periodicidade inferior a um ano, no caso, mensal, conforme expressamente previsto no contrato.

No que diz respeito à alegação de inconstitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 592.377/RS, com repercussão geral reconhecida (
Tema n. 33/STF
), declarou a constitucionalidade da referida Medida Provisória, afastando as alegações de ausência dos requisitos de relevância e urgência para sua edição.

Assim, sendo lícita a capitalização mensal de juros no caso em apreço,
não há razão para afastar sua incidência no contrato em análise
.

Quanto à
tarifa de avaliação do bem
, no valor de R$ 550,00, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 958/STJ
), fixou a tese de que é válida "
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
"

No caso em análise, constato que o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado, conforme documento juntado pelo Banco Requerido/Apelado no ID 272243899 (Pág. 10), que consiste no termo de avaliação do veículo financiado, contendo todas as suas especificações, bem como informações sobre existência de débitos pendentes e/ou restrições.

Destarte, tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme exigido pela jurisprudência do STJ, e não tendo sido demonstrada a onerosidade excessiva do valor cobrado,
não há que se falar em abusividade da tarifa de avaliação do bem
.

No que concerne à alegação de
abusividade na contratação do seguro de proteção financeira
, no valor de R$ 798,00, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 972/STJ
), fixou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
"

Para que se configure a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, é necessário que se demonstre que a instituição financeira condicionou a concessão do financiamento à contratação do seguro, ou que impediu o consumidor de escolher livremente a seguradora.

Na presente hipótese, não há nos autos qualquer elemento que indique que a instituição financeira tenha imposto ao consumidor a contratação do seguro como condição para a concessão do crédito, ou que tenha impedido a livre escolha da seguradora.

Pelo contrário, conforme se verifica do documento de ID. 272243899 (Pág. 1), o seguro foi contratado por opção do cliente, com especificação clara do valor e de seu objeto, o que afasta a alegação de venda casada.

De mais a mais, como bem ressaltou a sentença recorrida, o seguro não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, sendo sua contratação de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência nas hipóteses contratadas.

Deste modo, não havendo comprovação de venda casada ou de qualquer outra abusividade na contratação do seguro,
deve ser mantida a sentença no ponto
.

A seu turno, quanto à
tarifa de registro do contrato
, no valor de R$ 316,00, o juízo de primeiro grau reconheceu sua abusividade, condenando o banco Requerido à devolução do valor, de forma simples, por não ter sido comprovada a efetiva prestação do serviço.

Com efeito, embora o STJ tenha firmado entendimento pela validade da cobrança da tarifa de registro do contrato, ressalvou expressamente:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
(
Tema n. 958/STJ
).

In casu
, não há nos autos qualquer comprovação de que o serviço de registro do contrato tenha sido efetivamente prestado pelo Banco Requerido/Apelado, o que torna abusiva sua cobrança, nos termos do citado tema do STJ.

Inobstante isso, não se mostra cabível vindicada
devolução em dobro
, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que como já reiterado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (
Ex vi
AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013), o que não se verifica no caso em análise, uma vez que a cobrança estava amparada em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada abusiva.

Razão pela qual,
deve ser mantida a restituição na forma simples
, nos termos como determinado pelo juízo singular.

Ainda, no que pertine à alegação de que o Banco Apelado
não forneceu informações claras e adequadas sobre a incidência da capitalização de juros
, violando o art. 6o, III, e os arts. 46 e 52, II, do CDC, averíguo que o contrato é claro ao prever a capitalização mensal dos juros, estabelecendo as taxas mensal e anual de juros, além de mencionar expressamente a aplicação da "
regra de capitalização mensal dos juros convencionados livremente pelas partes
" (
vide
“
Encargos Remuneratórios
” ao ID. 272243899 - pág. 2).

Além do mais, conforme já mencionado, o STJ considera suficiente para a caracterização da pactuação expressa da capitalização mensal a previsão no contrato de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal (
Cf.

Tema n. 247/STJ)
, o que se verifica no caso em análise.

Desta feita,
não prospera a alegação de ausência de informação adequada sobre a capitalização de juros
.

Por fim, no que tange à alegação de que a
utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização implica necessariamente a aplicação de juros compostos, cumpre ressaltar que a jurisprudência do STJ, em caso análogo, assentou:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. ANATOCISMO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘
A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros’
(AgInt n a PET no AREsp n . 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021). 2. O STJ firmou entendimento de que a ‘
análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo)
, que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ’ ( REsp 1 .124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/12/2014, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe de 2/2/2015) . 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp: 1827236 SP 2019/0209658-2. Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 20/06/2022, DJe: 27/06/2022; g. n.).

Logo, considerando que a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não implica, por si só, ilegalidade ou abusividade, especialmente quando expressamente pactuada entre as partes, como no caso em análise,
não há se cogitar em aplicação de juros compostos
,
impondo-se a manutenção da sentença igualmente nesse ponto
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
a preliminar arguida para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para

15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça outrora concedida à Parte Apelante (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025